Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar que a oposição de exceção de pré-executividade deve observar os preceitos e regras gerais aplicáveis ao ordenamento processual civil, portanto, toda a matéria de defesa deve ser alegada no momento oportuno, em observância ao princípio da eventualidade ou concentração de defesa.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. A oposição de embargos de declaração com a intenção de rediscussão do mérito possui clara natureza protelatória, devendo ser aplicada a multa constante do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.